Tribunal: TJES
Processo: 5000207-89.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000207-89.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENTO MAXIMIANO PIMENTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência do contrato bancário impugnado; (ii) determinar a restituição simples dos valores descontados, com atualização monetária e juros legais; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, ao passo que a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação com base em suposta assinatura do autor e no depósito dos valores em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a validade e regularidade da contratação impugnada, diante da alegação de fraude e da impugnação da assinatura aposta no contrato; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de origem, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança da alegação de fraude, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC/15 e conforme tese firmada no Tema 1061 do STJ.

A instituição financeira, mesmo intimada para especificação de provas, manteve-se inerte e não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, restando descumprido o ônus probatório que lhe competia.

A simples semelhança entre assinaturas não afasta, por si só, a alegação de vício na contratação, sobretudo diante da divergência relevante nos dados cadastrais (endereço inconsistente) e do contexto de múltiplas contratações simultâneas por parte do autor, pessoa idosa e vulnerável, em diferentes instituições bancárias, o que denota padrão atípico e indicativo de fraude.

A disponibilização de valores na conta do autor não convalida contratação inexistente ou fraudulenta, sendo necessária a comprovação da manifestação válida de vontade para formação do vínculo contratual.

O dano moral resta configurado in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por contratação não reconhecida pelo consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC/15 e o Tema 1061 do STJ.

A ausência de requerimento para produção de prova pericial grafotécnica, diante da inversão do ônus da prova, implica a procedência do pedido de inexistência contratual.

A existência de fraude na contratação bancária autoriza a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais, presumidos em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 85, §11, 368, 428, I e II, 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no IRDR 0008932-65.2016.8.10.0000/MA, Tema 1061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra a sentença
ID.14916868
que julgou procedente
s
a
s
pretens
ões
formulada
s

por
BENTO MAXIMIANO PIMENTA
para (1) declarar a inexistência
d
o

contrato objeto da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir
da sentença, devendo haver a compensação dos valores já depositados na conta do
apelado
, importância esta devidamente atualizada; (2)
condenar a instituição financeira ao pagamento de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais.

No caso em exame,
narra
o
apel
ad
o

que
não
contratou com
a instituição financeira
apela
nte

o
empréstimo
que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário
.

P
or sua vez,
a
apelante argumenta que o empréstimo foi regularmente contratado, tendo
a parte autora assinado o contrato e
os valores depositados em
sua conta bancária
, o que afasta a imputação de responsabilidade civil e danos morais.

A sentença apelada considerou que, tendo havido questionamento, por parte do consumidor, acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado nos autos, cabia a apelante ônus de comprovar a legalidade de tal contratação, porém, este não manifestou interesse na produção de prova pericial grafotécnica com o intuito de demonstrar a legalidade da contratação.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, considerou que
o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e tendo em vista, ainda, a extrema semelhança entre a assinatura aposta no contrato e nos outros documentos subscritos pelo autor juntados nestes autos, não há que se falar em contratação viciada.
Outrossim, o
apelado recebeu e usufruiu do valor do empréstimo, somente questionando a contratação mais de dois anos depois de firmada.

E, com base em tais argumentos, deu provimento ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes as pretensões autorais, tendo sido acompanhado pela ilustre Desª. Marianne Judice de Mattos.

Com a devida vênia ao eminente Relator e a ilustre Desª.
Marianne
, destaco que o caso em apreço não se trata de mera impugnação aos termos do contrato questionado nos autos, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, razão pela qual a produção da prova técnica se mostrava imprescindível no caso.

O simples fato de o valor ter sido creditado na conta da apelada não afasta, por si só, a necessidade de demonstração da formação legítima do vínculo contratual, notadamente quando há alegação de fraude. A mera disponibilização de recursos não convalida contratação inexistente.

Nesse ponto, imperioso destacar que em Decisão ID 14916839, o juízo de origem determinou a inversão do ônus probatório, com vistas a impelir à instituição financeira apelante a comprovar a autenticidade da assinatura no contrato questionado, bem como intimou as partes para especificação das provas pretendidas (ID. 14916844).

É cediço que o ônus da prova, na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura, é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida no artigo 429, II, do CPC/15.

Ademais, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1061
firmou a seguinte tese:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC arts. 6º, 368 e 429, II )”. 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. (STJ - REsp em IRDR n. 0008932-65.2016.8.10.0000/MA - Tema 1061 - Relator Marco Aurélio Bellizze - Julgado em 24/11/2021).

A instituição financeira apelante compara as assinaturas apostas no contrato questionado e em outros documentos acostados aos autos, tais como a sua Cédula de Identidade, chegando à conclusão o eminente Relator, de que as diferenças são diminutas e compatíveis com variações usuais de assinatura, de modo a não indicar nenhum indício de falsificação.

Ocorre que
o
contrato objeto destes autos apresenta vícios que comprometem substancialmente sua validade, sendo o mais evidente a divergência quanto ao endereço ali constante. Com efeito, o instrumento contratual indica como residência do autor o logradouro situado na Rua 2 de Outubro, nº 44, Bairro Bonfim, na cidade de Vitória/ES. Todavia, é fato incontroverso que o autor possui domicílio em Pancas/ES, o que configura
incongruência material relevante

e põe em xeque a própria autenticidade da contratação.

Ademais, o contexto em que se insere o presente contrato revela indícios concretos de
atipicidade na conduta contratual
,
uma vez que o autor figura como suposto contratante em diversas operações financeiras, realizadas em datas próximas e perante diferentes instituições bancárias —
padrão esse que não se coaduna com o comportamento de um consumidor médio e precavido
, notadamente em se
tratando de pessoa idosa e financeiramente vulnerável.

Ressalte-se, inclusive, que tais operações foram objeto de ações judiciais autônomas, propostas em 26 de abril de 2023, o que evidencia que a presente demanda
não é isolada
, mas sim parte de um conjunto mais amplo de litígios motivados por
contratações duvidosas, possivelmente fraudulentas
, contra diversas instituições financeiras.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a alta probabilidade de que o contrato ora impugnado decorra de fraude, especialmente considerando a ausência de correspondência entre os dados cadastrais e a multiplicidade de demandas anteriores, circunstâncias que,

em seu conjunto
,
revelam um quadro claro de vício na formação da vontade contratual.

Não é demais ressaltar que nos termos do art. 926 do CPC/15, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente, e, ainda, que o art. 927, III, também do CPC/15, impõe aos juízes e tribunais observarem os acórdãos proferidos em julgamentos de recursos especiais repetitivos.

Portanto, diante da inversão do ônus da prova decidido pelo juízo de primeiro grau no início da demanda e da impugnação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, caberia a apelante demonstrar a autenticidade da referida assinatura, por ser a instituição financeira requerida quem produziu os documentos impugnados, mas, como manteve-se inerte, deve suportar o ônus de sua omissão, nos termos do art. 428, I e II do CPC.

Por fim, quanto à condenação ao dano moral impugnada pela apelante, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perpetrada a fraude bancária com utilização de assinatura falsa do consumidor para contratação de empréstimos, resta caracterizado o dano moral, o qual se dá
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo que, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado.

Assim, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator e a ilustre Desª. Marianne, apresento a presente divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela instituição financeira apelante para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
BENTO MAXIMIANO PIMENTA
, julgou procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para: (1) declarar inexistente o contrato objeto da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento, autorizada a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada; e (2) condenar o banco requerido ao pagamento indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo prejuízo moral, com correção e juros pela taca Selic a contar da data da sentença.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 14916871, o apelante alega, em síntese, que a contratação é legal e legítima, uma vez que a parte autora assinou o contrato e realizou um saque, cujo valor foi devidamente disponibilizado em sua conta bancária, não havendo que se falar em fraude, ato ilícito ou dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que a autor, ora apelado, alega não ter realizado.

De plano, destaco que a assinatura aposta na “cédula de crédito bancário” (evento nº 14916835) é muito semelhante àquelas constantes nos documentos pessoais do autor, bem como às subscrições do instrumento procuratório (evento nº 14916719) e da declaração de hipossuficiência (evento nº 14916720) que instruem a inicial.

Ao que se verifica, o contrato é claro em seus termos, consignando expressamente, logo em seu título, que a contratação do crédito se dá mediante a utilização do cartão de crédito consignado. Consta ainda, em sua cláusula 6.5 a possibilidade de desconto nos proventos de pensão dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (evento nº 14916835):

6
.
5
.
Você autoriza expressamente a Instituição Consignante a realizar os descontos das Parcelas diretamente em sua folha de pagamento, aposentadoria, pensão ou benefício, conforme a Margem Consignável disponível, até a integral liquidação do Saldo Devedor.

Ademais, consta dos autos prova inequívoca de que o valor contratado, correspondente a R$2.067,15 (dois mil, sessenta e sete reais e quinze centavos), foi efetivamente liberado e utilizado pelo recorrido (evento nº 14916858). Desta forma, os documentos dos autos evidenciam não apenas a contratação, mas o efetivo aproveitamento econômico da operação pelo consumidor, que recebeu em sua conta-corrente o valor oriundo do saque realizado com o cartão de crédito.

No que se refere à modalidade de contratação, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Considerando a legislação aplicável a matéria, torna-se relevante registrar que, conforme se observa no extrato dos proventos de aposentadoria colacionado junto a inicial (evento nº 14916727), a parte ora apelada é contratante de outros oito empréstimos consignados. Daí se extrai que: (i) o autor é capaz de diferenciar as modalidades de contratação de empréstimo e; (ii) a contratação via saque por meio de cartão de crédito seria a opção mais viável para não comprometer sua margem de consignação.

Outrossim, chama atenção o extenso lapso temporal entre a data de assinatura do contrato, firmado em novembro de 2020, e o ajuizamento da demanda, que se deu somente em abril de 2023.

Destaco que a jurisprudência pátria vem admitindo a regularidade da contratação nos casos em que as circunstâncias fáticas apontam para tanto, assim como no caso sob exame. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. ASSINATURA FALSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO APRESENTADO. ASSINATURA SEMELHANTE AO DOCUMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código Civil prevê o prazo de 4 anos para requerer a anulação do negócio jurídico, em casos de vícios de consentimento (art. 178, inciso II). No caso, todavia, a autora pretende o reconhecimento de nulidade absoluta do contrato celebrado entre as partes por falha no dever de informação do réu e violação às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, III, e
46 do CDC
), de modo que não é aplicável o prazo de quatro anos. A tutela jurisdicional pretendida tem natureza declaratória de nulidade que, como se sabe, não é vício sanável e não se convalida com o tempo (art. 169, do CC). Prejudicial rejeitada. 2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (
art. 422 do Código Civil
), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a Lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6º, III, e
art. 31, do CDC
). 3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da contratação, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. 4.
Na hipótese, o conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. Ao confrontar a assinatura

realizada no documento

impugnado com as assinaturas constantes no documento

pessoal

da apelante (RG) e na procuração constata-se a semelhança

entre as assinaturas. Junto ao contrato

constam documentos pessoais da apelante (RG, comprovante de endereço, cartão

bancário).
O banco também comprovou que
houve o saque do valor depositado em favor da autora
e que houve a utilização do cartão de crédito 5. Além disso, embora haja divergência quanto a data de início do contrato (2016 ou 2017), o argumento de que somente percebeu a diminuição dos valores em 2022, em torno de 5 anos após o início dos descontos, não é verossímil. Por fim, o contrato apresentado pelo banco é claro quanto a natureza do negócio jurídico celebrado. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado. A sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados
(TJDF; APC 07207.10-35.2022.8.07.0009; 178.0141; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 20/11/2023)

Portanto, considerando que o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e tendo em vista, ainda, a extrema semelhança entre a assinatura aposta no contrato e nos outros documentos subscritos pelo autor juntados nestes autos, não há que se falar em contratação viciada. Por conseguinte, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela procedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, já secundada pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Embora a semelhança da assinatura aposta no contrato e o efetivo crédito do valor na conta do consumidor sejam elementos relevantes, como bem apontado no voto condutor, entendo que tais fatos, por si sós, não são suficientes para validar o negócio jurídico diante dos robustos indícios de fraude e, principalmente, da falha processual da instituição financeira em desincumbir-se de seu ônus probatório.

O ponto fulcral da controvérsia, a meu ver, reside na aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1061
, que estabeleceu, de forma inequívoca, que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

No caso em tela, o autor impugnou a contratação desde a petição inicial, e o juízo de origem, de forma acertada, inverteu o ônus da prova (ID 14916839). Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o banco apelante manteve-se inerte, abdicando da oportunidade de solicitar a perícia grafotécnica, único meio técnico capaz de dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura de forma conclusiva.

A análise visual, por mais semelhante que a rubrica pareça, não substitui a prova técnica, especialmente em um contexto onde fraudes se tornaram cada vez mais sofisticadas.

Ademais, como brilhantemente destacado pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, o contrato contém vício material grosseiro:
a indicação de um endereço em município diverso daquele onde o autor comprovadamente reside
. Tal incongruência, somada ao fato de existirem
múltiplas ações de natureza similar propostas pelo consumidor
, reforça a tese de que ele foi vítima de um esquema fraudulento, fragilizando a presunção de validade do negócio.

A simples transferência de valores para a conta do consumidor não tem o condão de convalidar um contrato nulo ou inexistente. Aceitar tal tese seria criar um perigoso precedente, incentivando a prática de creditar valores indevidos para, posteriormente, forçar a validação de contratos fraudulentos.

Por fim, caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente de fraude praticada por terceiro (fortuito interno), a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, exsurgindo o dever de indenizar o dano moral, que na espécie é
in re ipsa
.

Ante o exposto, e renovando a vênia ao eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Acompanho, igualmente, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, com a máxima e devida vênia ao relator, o voto lançado pelo Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

É, respeitosamente, como voto.